Tribunal: TJSP
Processo: 0002613-63.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Lesão corporal grave – Ausência de nexo de causalidade – Tese sem respaldo no acervo probatório – Comprovação pericial de incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias – Inviabilidade da absolvição – "Sursis" – Cabimento – Condições do art. 78, § 2o, do CP – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0002613-63.2016.8.26.0347
Registro: 2020.0000096293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é
apelante BRUNO HENRIQUE XAVIER BAPTISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de Bruno Henrique Xavier Baptista para conceder o
"sursis" pelo prazo de dois anos, com as condições do art. 78, § 2o, do
Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347
Apelante: Bruno Henrique Xavier Baptista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 40.122
Lesão corporal grave Ausência de nexo de causalidade
Tese sem respaldo no acervo probatório Comprovação
pericial de incapacidade para ocupações habituais por mais
de trinta dias Inviabilidade da absolvição “Sursis”
Cabimento Condições do art. 78, § 2o, do CP Recurso
parcialmente provido.
Bruno Henrique Xavier Baptista foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Matão a 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 129, § 1o, I e II, do Código
Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
425/430),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Bruno desentendeu-se com a irmã
Thalia Letícia Xavier Batista e a atingiu com forte tapa nas costas. Quinze
dias após a agressão, a ofendida, sentindo dores intensas, buscou
atendimento médico. Submetida a cirurgia de laparotomia exploratória,
constatou-se lesão no fígado com hemorragia intra-abdominal. A vítima, em
perigo de vida, permaneceu internada em unidade de terapia intensiva por
nove dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347 -Voto no
3
Interrogado, o réu afirmou que, no dia dos fatos, se irritou
com a irmã, que dele zombava chamando-o por apelidos. “Perdeu a
paciência” e a estapeou nas costas. Thalia “ficou sentida, chorou e foi
dormir”. Depois de uma semana, a ofendida passou a reclamar de dores
fortes na barriga e foi levada ao pronto-socorro. A irmã disse que caíra em
“baile funk”. Chamado ao hospital, a equipe médica informou que Thalia
apresentava quadro de hemorragia interna. Submetida à cirurgia, teve alta
e se encontra em boas condições de saúde (fl. 408 e mídia digital anexada
aos autos).
Thalia, em solo policial, disse que Bruno não gostou das
brincadeiras que fazia e desferiu tapa em suas costas. No momento, nada
sentiu. Quinze dias depois, porém, procurou hospital queixando-se de
fortes dores abdominais. Cirurgia revelou quadro de hemorragia interna.
Ficou internada em UTI. Não caiu nem bateu as costas. Ouviu comentários
de que a lesão poderia ter sido ocasionada pela agressão sofrida. Em juízo,
acrescentou que, entre os fatos e sua internação, levara tombo em
churrasco, batendo a barriga. Não mencionou tal fato na delegacia. O tapa
dado por Bruno não foi forte (fl. 409 e mídia digital anexada aos autos).
O PM Eliézer Marcos Vitor narrou que estava em serviço
com o colega de farda João Rafael Barbosa de Souza, ouvido apenas na
fase inquisitiva, quando foram acionados para comparecer a pronto-
socorro. Lá chegando, souberam que a ofendida fora atendida com queixa
de dores nas costas, submetida a cirurgia de emergência, diagnosticada
com hemorragia e internada em UTI. No hospital, Bruno admitiu ter
estapeado a irmã durante briga, mas sem a intenção de feri-la. Diante das
informações, deslocaram-se para a delegacia e registraram boletim de
ocorrência. (fl. 410 e mídia digital anexada aos autos).
Nataly Beatriz Baptista Conceição, irmã de Thalia, contou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347 -Voto no
4
que, ao chegar da escola, a ofendida contou que Bruno acertara suas
costas com tapa em meio a discussão. Passados cerca de quinze dias, a
vítima reclamou de dores, foi levada ao hospital por tia e ficou internada.
Não viu a briga. Soube que, entre a data dos fatos e a internação, a irmã
caíra em festa (fl. 410 e mídia digital anexada aos autos).
Pablo Rian Xavier Batista, irmão da ofendida, se recorda
de que Thalia começou a brincar com Bruno, chamando-o de
“Madruguinha”. O réu, irritado, ordenou que ela parasse, o que não
aconteceu. Então, o acusado deu tapa na vítima, mas a brincadeira
continuou. Após alguns dias, Thalia passou mal e foi internada. Também
ficou sabendo que a irmã levou tombo em festa (fl. 411 e mídia digital
anexada aos autos).
Como se pode ver, inverossímil a tentativa da defesa de
romper o nexo de causalidade entre a conduta imputada e os resultados
suportados pela vítima. Com efeito, uniforme o conjunto probatório no
sentido de que, quinze dias após o episódio, ocorrida a hospitalização de
Thalia e apurada a hemorragia interna. Aventada apenas em juízo, e nunca
em solo policial, a hipótese de que a ofendida sofrera queda posterior em
churrasco. Além disso, somente se chegou ao réu porque, no momento da
internação de Thalia, informado aos policiais e à própria vítima que a
possível causa das lesões teria sido o tapa desferido por Bruno na irmã.
Diante de tal quadro, comprovadas pericialmente as
lesões graves (fls. 207/209), a condenação era mesmo medida que se
impunha.
Note-se que o laudo atesta a incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002613-63.2016.8.26.0347 -Voto no
5
As penas já foram estabelecidas nos patamares mínimos,
adotando-se o regime mais favorável para resgate da corporal.
Presentes os requisitos, cabível ainda a suspensão
condicional da pena por dois anos, fixadas as condições do art. 78, § 2o, do
Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Bruno Henrique Xavier Baptista para conceder o “sursis” pelo prazo de dois
anos, com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal.
VICO MAÑAS
Relator